Tribunal: TJDFT
Processo: 0722629-02.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais e morais, em virtude de contrato de prestação de serviços. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Conforme exposto na sentença, restou comprovado que o réu, fornecedor de máquina de cartão de crédito, reteve indevidamente a quantia de R$ 1.000,00, decorrente de uma venda efetuada pelo autor. Pela narrativa, verifica-se que apenas após 5 meses o réu depositou na conta do autor a quantia de R$ 813,50, inferior à venda realizada. Apesar da existência de falha na prestação do serviço fornecido pelo réu, que não esclareceu o motivo da retenção dos valores, o inadimplemento contratual, por si só, apesar de causar aborrecimentos, não se mostra suficiente para atingir os direitos da personalidade e dar ensejo à reparação por danos morais. Precedente em caso semelhante: (Acórdão 1258387, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal). Não houve comprovação de que a retenção do numerário causou prejuízos à subsistência do autor ou ao seu negócio. O prejuízo do autor é de natureza material, o qual já foi fixado pela sentença. Ademais, não há comprovação de efetiva perda de tempo útil que supere o razoável, de modo que não se aplica ao caso a teoria do desvio produtivo. Assim, não se vislumbra hipótese de indenização por danos morais. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
W